Tribunal: TJMT
Processo: 0010504-46.2018.8.11.0004
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010504-46.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[LUCAS ALVES PINHEIRO - CPF: 068.293.641-32 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS ALVES PINHEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06 – ILEGALIDADE DAS BUSCAS PESSOAL E DOMICILIAR – DENÚNCIA ANÔNIMA – MONITORAMENTO PRÉVIO – VISUALIZAÇÃO DE ATO DE DIFUSÃO – EFETIVA APREENSÃO DE DROGA EM PODER DE USUÁRIO – FUNDADAS RAZÕES – PROVAS LÍCITAS – PRELIMINAR REJEITADA – NULIDADE PELA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA – APREENSÃO DAS DROGAS PELA POLÍCIA MILITAR – EXIBIÇÃO À AUTORIDADE POLICIAL – ENCAMINHAMENTO PARA PERÍCIA DEVIDAMENTE LACRADAS –PRESCINDIBILIDADE DE PERÍCIA NO LOCAL – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO – IMPOSSIBILIDADE – TESTEMUNHOS DE AGENTES POLICIAIS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – ABORDAGEM DE USUÁRIO DE DROGAS – APREENSÃO DE DROGAS VARIADAS, APETRECHOS, INSUMOS E DINHEIRO EM ESPÉCIE

– VENDER E TER EM DEPÓSITO PARA COMERCIALIZAÇÃO – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – INAPLICABILIDADE – CONDENAÇÃO MANTIDA – MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – CAUSA DE AUMENTO APLICADA NO PATAMAR MÁXIMO

– RECURSO IMPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A visualização de ato de difusão de droga e efetiva apreensão de maconha em poder de usuário em um primeiro momento, durante campana realizada justamente em razão da suspeita de tráfico de drogas no local,
traduzem fundadas razões acerca da prática criminosa para justificar as buscas pessoal e domiciliar.

“[...] Infundada a alegação de quebra de cadeia de custódia, porquanto evidenciado nos autos que as amostras colhidas durante o flagrante, foram devidamente encaminhadas para exame pericial, sendo desnecessário exame do local de crime, vez que a materialidade se concentra na substância entorpecente. Ademais, a validade da prova restou corroborada pelos depoimentos colhidos em sede judicial.”
(TJMT, AP 0010748-72.2018.8.11.0004, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 09/05/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 12/05/2023)

Os testemunhos de agentes policiais gozam de presunção de credibilidade e são válidos para fundamentar a condenação, mormente quando colhidos sob o crivo do contraditório e corroborados por outros elementos de convicção produzidos no curso da persecução penal.

Os depoimentos dos policiais militares, a abordagem e efetiva apreensão de droga em poder de usuário logo após visualização de ato de difusão de droga praticado pelo apelante, a localização de porções de maconha e cocaína, apetrechos e insumos [papel filme usado, sacos plásticos e substâncias anestésicas] na residência e a forma de acondicionamento dos entorpecentes, além das circunstâncias da prisão, indicam que o apelante vendeu e manteve em depósito substâncias entorpecentes com destinação mercantil.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que não se aplica o princípio da insignificância aos delitos de tráfico de drogas, por se tratar de crime de perigo abstrato ou presumido, sendo irrelevante para esse específico fim a quantidade apreendida.

Carece de interesse de agir o apelante que postula a concessão de provimentos que já lhe foram conferidos na sentença.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0010504-46.2018.8.11.0004

APELANTE: LUCAS ALVES PINHEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta por Lucas Alves Pinheiro contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças que, nos autos da Ação Penal n. 1002395-55.2020.8.11.0004, julgou procedente a denúncia e o condenou a 1 (um) ano e 8 (oito) meses
de reclusão e 168 (cento sessenta e oito) dias-multa
, em regime aberto
,
substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito
,
pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Nas razões recursais, ID. 156120437, a defesa arguiu, preliminarmente, a ilegalidade das buscas pessoal e domiciliar sob o argumento de inexistência de fundada suspeita a justificar a violação da privacidade. Suscitou, ainda em preliminar, a nulidade “
de todos os elementos materiais
” por quebra de cadeia de custódia, alegando que “
não houve a preservação do local onde foram encontrados os entorpecentes, pois os policiais militares não solicitaram a presença da Politec no local dos fatos para realização de perícia”.
No mérito, alegou fragilidade probatória e condição de usuário de drogas. Ressaltou a quantidade inexpressiva de droga apreendida - 4,7g (quatro gramas e sete centigramas) de maconha e 6g (seis gramas) de cocaína -, a atrair o princípio da insignificância. Requereu a absolvição ou a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei n. 11.343/06. Subsidiariamente, pleiteou a aplicação da minorante do tráfico privilegiado e, por consequência, a redução das penas.

Em contrarrazões, ID. 156120441, o Ministério Público pugnou pela manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso
,
ID. 157056676.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS ALVES PINHEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (PRELIMINAR – ILEGALIDADE DAS BUSCAS PESSOAL E DOMICILIAR)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa suscitou
ilegalidade das
buscas pessoal e domiciliar sob o argumento de inexistência de fundada suspeita a justificar a violação da privacidade.

Pois bem, extraem-se das narrativas dos policiais militares Lukas Gomes Marques, Aguinelo Silvestre de Oliveira Júnior e Paulo Henrique Cantareli de Moraes que: 1) em 25.6.2018, receberam informações, repassadas pela Agência de Inteligência da Polícia Militar (ARI), de que o estabelecimento comercial denominado “Borracharia do Neguinho”, onde o apelante residia, localizada no Bairro São José, em Barra do Garças/MT, estaria funcionando como ponto de venda de entorpecentes; 2) durante monitoramento do local, os agentes policiais visualizaram Rafael Cristian da Silva Matos [usuário de drogas] chegando na Borracharia e, em seguida, recebendo “algo” do apelante; 3) realizada a abordagem de Rafael Cristian da Silva Matos em via pública, logo após ele sair do imóvel, foi localizada, em sua mão, uma porção de maconha, a qual informou ter adquirido do apelante; 4) na sequência, os policiais adentraram o imóvel e, efetivada busca no local, apreenderam 3 (três) porções de maconha, pesando 4,7g (quatro gramas e sete centigramas), e 3 (três) porção de cocaína, pesando 6g (seis gramas), sacos com resquícios de entorpecentes, R$785,00 (setecentos e oitenta e cinco reais) em espécie, papel filme usado, sacos plásticos e substâncias anestésicas.

O agente policial Paulo Henrique Cantareli de Moraes foi uníssono em afirmar, sob o crivo do contraditório, que visualizou o momento exato em que o apelante entregou a porção de droga para Rafael Cristian da Silva Matos, bem como que a busca domiciliar ocorreu somente após a abordagem do usuário, em via pública, logo após sair da residência do apelante, e apreensão da droga que trazia consigo [uma porção de maconha].

Atente-se que o usuário de drogas Rafael Cristian da Silva Matos foi conduzido à delegacia de Polícia e, ao ser ouvido perante a autoridade policial, confirmou ter adquirido a porção de maconha apreendida consigo do apelante.

Merece destaque, ainda, que o contato presenciado entre o apelante e o usuário de drogas Rafael Cristian da Silva Matos, no imóvel apontado como “boca de fumo”, também foi registrado em fotografias, as quais foram colacionadas no Relatório Técnico LTD nº 013/ARI/5º CR/PMMT (ID 156120428).

A visualização de ato de difusão de droga e efetiva apreensão de maconha em poder de usuário em um primeiro momento, durante campana realizada justamente em razão da suspeita de tráfico de drogas no local,
traduzem fundadas razões acerca da prática criminosa para justificar as buscas pessoal e domiciliar.

Em situação semelhante, o c. STJ decidiu:

“Consoante destacado pelas instâncias de origem, os policiais estavam em patrulhamento a pé, em local conhecido pelo comércio ilegal de drogas, e visualizaram o instante em que o Acusado, que estava em frente à sua residência, comercializava a droga com um
usuário
.
Ao efetuarem a abordagem, constataram que o
usuário
possuía determinada quantia em suas mãos e o Réu trazia consigo porções de maconha e certa quantia em dinheiro. Desse modo, antes da busca
domiciliar
,
havia fundadas razões de que, naquele local, estaria havendo a possível prática do crime de tráfico de drogas.”
(AgRg no HC n. 751.175/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 3/4/2023.)

Adotando a mesma posição, colaciono os seguintes precedentes de todas as Câmaras Criminais do TJMT: N.U 1001259-06.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/10/2021, Publicado no DJE 08/10/2021; N.U 0010923-20.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 06/10/2021, Publicado no DJE 08/10/2021; N.U 0015713-08.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/10/2021, Publicado no DJE 18/10/2021.

Dessa forma, não há ilegalidade, dada a situação de flagrância, apta a permitir tanto a abordagem do usuário quanto o ingresso de policiais no domicílio do apelante.

Por efeito, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
REJEITO
a preliminar arguida pela Defensoria Pública.

VOTO (PRELIMINAR – QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa suscita nulidade “
de todos os elementos materiais
”, por quebra de cadeia de custódia, alegando que “
não houve a preservação do local onde foram encontrados os entorpecentes, pois os policiais militares não solicitaram a presença da Politec no local dos fatos para realização de perícia”.

Vejamos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o instituto da quebra da cadeia de custódia
“diz respeito à idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, sendo certo que qualquer interferência durante o trâmite processual pode resultar na sua imprestabilidade. Tem como objetivo garantir a todos os acusados o devido processo legal e os recursos a ele inerentes, como a ampla defesa, o contraditório e principalmente o direito à prova lícita”
(AgRg no HC 615.321/PR, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 03/11/2020, DJe 12/11/2020).

No caso, verifica-se que o policial militar Aguinel Silvestre de Oliveira Júnior foi o responsável por “exibir” à autoridade policial [delegado Adriano Marcos Alencar] os entorpecentes/objetos apreendidos na residência do apelante, conforme Termo de Exibição e Apreensão, subscrito pelo delegado de Polícia Adriano Marcos Alencar, pela escrivã Leusa Maria Fernandes de Resende e por Aguinelo Silvestre de Oliveira Júnior, exibidor (fls. 58/59 do ID 156120428).

Em seguida, as drogas apreendidas com o réu [porções de maconha e pasta-base de cocaína] foram encaminhadas para perícia técnica e elaboração de laudo pericial, com a indicação do número do boletim de ocorrência (n. 2018.200170) nas fls. 63 do ID 156120428 e lacrada em envelope plástico de segurança de N° C34649, conforme requisição de Perícia (fls. 63 - Ofício n. 45/2018/CENFLA-DMPBG).

Com efeito,
“se toda droga encontrada foi apresentada pelos policiais militares responsáveis por sua apreensão, posteriormente documentada nos autos de prisão em flagrante, com a remessa para realização da perícia devidamente lacrada, não há falar em quebra de cadeia de custódia”

(TJMT, – N.U 1005197-09.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 14/06/2022. Publicado no DJE 14/06/2022).

Outrossim, como bem pontuado pelo i. Procurador de Justiça,
“a simples apreensão de drogas não faz imprescindível a realização de perícia de local de crime, ao passo que o material probatório se concentra na substância entorpecente, que restou devidamente apreendida e encaminhada à POLITEC para exame pericial”
(José Norberto de Medeiros Junior – fls. 337 do ID 157056676).

A respeito, este e. Tribunal, recentemente, decidiu:

“[...] Infundada a alegação de quebra de cadeia de custódia, porquanto evidenciado nos autos que as amostras colhidas durante o flagrante, foram devidamente encaminhadas para exame pericial, sendo desnecessário exame do local de crime, vez que a materialidade se concentra na substância entorpecente. Ademais, a validade da prova restou corroborada pelos depoimentos colhidos em sede judicial.”
(TJMT, AP 0010748-72.2018.8.11.0004, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 09/05/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 12/05/2023)

Na essência, não se verifica qualquer mácula configuradora de nulidade processual, seja na atuação policial na coleta das provas, seja na preservação do cenário delitivo e apuração pericial. Ao contrário, as normas referentes à colheita da prova (auto de
exibição e apreensão) e da sua perícia (laudo definitivo) foram observadas,
não havendo o que se falar em quebra da cadeia de custódia.

Nesse quadro, inexiste motivo para invalidar a prova técnica nem mesmo descaracterizar a materialidade do delito.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
REJEITO
a preliminar arguida pela Defensoria Pública.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso visa, em síntese, a absolvição ou a desclassificação para o delito de uso de entorpecentes
e a revisão na dosimetria da pena.

A denúncia narra o que se segue:

“
Consta do incluso I. R n°. 44/2018 (Apoio 285740), que, no dia 25 de junho 2018, por volta das 15h3Omin, em residência particular e borracharia "do neguinho
”, localizada na AV. Crystal, S/N, Bairro São José, no Município de Barra do Garças/MT, o acusado Lucas Alves Pinheiro, foi preso em flagrante delito, por vender, ter em depósito, guardar e entregara consumo ou fornecer drogas, cocaína e maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, substância entorpecente capaz de causar dependência física e psíquica, proscrita em todo o território nacional, nos termos do art. 12, § único e art. 66, ambos da Lei n° 11.343/06, Decretos n254.216 de 01/09/64, 76.248 de 12/11/75, 79388 de 14/03/77, e Portaria n° 344 da ANVISA.

Segundo restou apurado, no dia supramencionado, a Agência Regional de Inteligência (ARI) estava fazendo monitoramento do referido local, tendo vista ter recebido denúncias, e avistaram um suspeito se direcionando à residência do acusado e lá entrando. Quando de lá saiu o suspeito, a Guarnição da CIA 02 realizou abordagem, sendo encontrado com ele uma porção de substância análoga a maconha.

Ressai dos autos, que diante do flagrante do suspeito comprando a droga no referido local e dos grandes indícios de mercancia de droga, os PMS se deslocaram até a "borracharia do neguinho" e fizeram buscas no local, encontrando na residência de Lucas (vulgo neguinho) 01 saco plástico contendo uma substância análoga à cocaína; 01 saco plástico contendo resquícios de uma substância análoga à pasta base de cocaína; 01 saco plástico na cor verde contendo uma substância análoga à cocai], 03 porções de uma substância análoga à maconha; 01 porção grande de uma substância análoga à pasta base de cocaína; 01 sacola plástica na cor branca contendo grande quantidade de uma substância análoga à cocaína ou ácido bórico.

A prova da materialidade do delito imputado ao denunciado encontra-se comprovada pelo boletim de ocorrência às fls. 27/v, 28/v do IP, termo de exibição e apreensão às fls. 40/41, laudo de constatação às fls. 46/v, 47v, 48/v e 49 e declarações, inclusive do usuário. Os indícios de autoria são indiscutíveis diante da dinâmica dos fatos e provas carreadas no caderno investigatório.

Assim agindo, praticou o denunciado o crime de tráfico ilícito de drogas, previsto no art. 33 caput da Lei n 11.343/2006, requerendo que seja o imputado notificado para oferecerem defesa prévia, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, adotando-se o rito descrito no artigo 55 e seguintes da Lei n211.343/2006, até final condenação.”
(
sic
, fls. 11/13 do ID. 156120428)

O apelante Lucas Alves Pinheiro negou a traficância, em sede policial, alegando que as drogas apreendidas em sua residência não lhe pertenciam, desconhecendo quem seria o proprietário dos ilícitos:

“(...)QUE ciente da acusação que lhe é imputada o interrogando respondeu que NÃO É VERDADEIRA: QUE o interrogando confirma que nesta data a pessoa de Rafael lhe procurou em sua borracharia para tomar água, tendo ali ficado bem rápido e ido embora para o outro lado da rua no estabelecimento denominado Globo Motos; QUE logo depois Rafael foi abordado pelos policiais militares que conduziram ele para a borracharia com a suspeita que o interrogando tivesse vendido drogas para Rafael, sendo que afirma que não vendeu drogas a ninguém; QUE posteriormente a essa conversa os policiais realizaram busca domiciliar encontrando os objetos que foram apresentados na Delegacia, sendo que afirma que os objetos apreendidos são de sua propriedade e de sua mulher; QUE apesar dos policiais militares terem encontrado drogas em sua residência não sabe informar de quem sejam as drogas; QUE nega ter vendido drogas a quem quer que seja, não sabendo informar se a droga seria de Adriel, conhecido por Gordinho ou de sua cunhada; QUE não tem nada a reclamar do tratamento dos policiais, tendo o trabalho policial transcorrido com respeito e normalidade (...).”
(sic, p. 30 e 31 do
ID. 156120428)

Em Juízo, o apelante permaneceu em silêncio.

O policial militar Aguinelo Silvestre de Oliveira Júnior narrou, detalhadamente, nas duas fases da persecução penal, a informação anônima, as diligências policiais, a apreensão das drogas e o flagrante por tráfico de entorpecentes:

“[...] (01’16’) foi quando me acionaram, aí acionaram o oficial de dia, eu desloquei [...] diante da situação flagrancial nós deslocamos para essa borracharia, onde foi localizado na casa mais algumas porções de maconha, algumas porções de pasta base, lembro que tinha um saco grande que foi localizado, a gente não sabia se era cocaína ou ácido bórico, estava dentro de um armário, lá é a borracharia e no fundo da borracharia tem anexo à casa. Eu encontrei também diversos sacos plásticos, aqueles de embalar droga, que estava dentro da borracharia até achei estranho e perguntei o que estava fazendo na borracharia e ele não soube falar. Bastante dinheiro escondido dentro de umas roupas dele, quase R$ 1.000,00 em dinheiro trocado [...]; (02’38’) e a esposa dele, que me chamou atenção, relatou para mim no dia lá que ele estava vendendo droga ali mesmo, não sei se é porque ela estava com criança pequena e não estava mais concordando com esse tipo de situação ela afirmou ‘ele está vendendo droga aqui direto, eu já falei para ele parar isso aí mas ele não para’, então ela afirmou, além de da droga localizada, do usuário saindo do local (03’01’) Pergunta: Usuário confirmou também? Resposta: Confirmou que comprou lá (...).”
(depoimento transcrito na sentença – fls. 267 do ID. 156120429)

Da mesma forma, o
PM Paulo Henrique Cantareli de Moraes declarou perante a autoridade judicial:

“(00’25’) Haviam várias denúncias do local, que era borracharia e o suspeito usava também para mercancia de entorpecentes, e nessa data a gente monitorou (...) e visualizamos o usuário Rafael, que já é conhecido nosso, já foi preso várias vezes por posse de entorpecentes, nesse dia ele entrou na residência (...) (01’21’) E a gente visualizou o Rafael entrando, passou alguns instantes ele saiu, a gente solicitou a abordagem e foi localizado com ele entorpecente, maconha, aí a gente acionou a viatura do oficial de dia e as demais viaturas e fizeram a operação no local, na borracharia; (01’41’) Promotor: E ele falou que tinha comprado de quem essa droga? Resposta: Eu não me recordo qual foi a fala dele doutor, mas lembro que ao entrevistar a namorada do Lucas, ela mesmo falou que o próprio namorado vendia entorpecente no local e que as vezes ele trocava o entorpecente por objetos, por alimentos e isso foi a entrevista dela. (02’29’) Promotor: Então o Rafael que foi abordado e ele estava com droga e tinha saído da casa? Resposta: Estava com droga saindo da casa. Promotor: Você viu ele saindo da casa? Resposta: Vimos, visualizamos (...).”
(depoimento transcrito na sentença – fls. 267 do ID. 156120429)

O policial militar Luiz Miguel Olivencia Suarez Júnior, em Juízo, também declarou que receberam informações no sentido de que o imóvel onde o apelante residia e mantinha uma borracharia era ponto de venda de drogas; durante as campanas, presenciaram o usuário
Rafael Cristian da Silva Matos
“aparentemente” comprando drogas do apelante, tendo realizado sua abordagem logo em seguida e encontrado em seu poder uma porção de maconha e, na busca domiciliar, os demais entorpecentes, apetrechos, insumos e dinheiro em espécie.

Importante destacar que
o usuário
Rafael Cristian da Silva Matos, na delegacia de Polícia, afirmou ter adquirido a droga apreendida consigo do apelante Lucas Alves Pinheiro, momentos antes da abordagem policial, pelo valor de R$5,00 (cinco reais), inclusive destacou que comprava entorpecentes com ele há aproximadamente 1 (um) mês (
fls. 25 do ID. 156120428)
, embora tenha se retratado em Juízo.

Destaco entender pela validade dos depoimentos prestados por policiais quando coerentes e corroborados por outros elementos de convicção produzidos no curso da persecução penal, como
in casu,
em que não há nenhum motivo plausível para descredibilizar suas declarações – função de tamanha relevância – para, em seguida, não valorar suas palavras, sendo que, não raras vezes, são eles as únicas testemunhas oculares dos delitos.

Não bastasse, não há sequer indícios de que h
ouvessem motivos pessoais para a incriminação injustificada do réu, de modo que os
testemunhos de agentes policiais são válidos para fundamentar a condenação, mormente quando colhidos em juízo, com a observância do contraditório.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.

1. Concluindo as instâncias de origem, de forma fundamentada, acerca da autoria e materialidade delitiva assestadas ao agravante, considerando especialmente o flagrante efetivado e os depoimentos prestados em juízo, inviável a desconstituição do raciocínio com vistas a absolvição por insuficiência probatória, pois exigiria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, esbarrando no óbice da Súmula n. 7/STJ.

2. Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal.

DOSIMETRIA. PRETENDIDA APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06. QUANTIDADE, NATUREZA E DIVERSIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. INFORMAÇÕES DOS POLICIAIS DE QUE O RÉU SERIA TRAFICANTE CONTUMAZ DA REGIÃO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS EM LEI. AGRAVO IMPROVIDO.

1. O § 4º do art. 33 da Lei n.º 11.343/06 dispõe que para o crime de tráfico de entorpecentes e suas figuras equiparadas as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e não integre organização criminosa.

2. Na hipótese, a quantidade, natureza e variedade das drogas apreendidas, bem como os depoimentos dos policiais prestados em juízo, dando informações de que o agravante seria traficante contumaz, são elementos concretos capazes de afastar a incidência da benesse.

3. Agravo improvido.”
(AgRg no AREsp 1281468/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018)

Por sua vez, o argumento da defesa de que as porções de maconha e cocaína se destinavam exclusivamente ao consumo pessoal do apelante não se mostra verossímil ao considerar que, na delegacia de Polícia, em seu interrogatório, negou a propriedade dos entorpecentes apreendidos e afirmou possuir vício apenas em “
narguilé
”, nada mencionando acerca de drogas.

De toda sorte, a condição de usuário não impede que o agente pratique o comércio ilícito de drogas, até porque a venda de substâncias entorpecentes para sustentar o vício é uma situação corriqueira.

Nesse contexto, os depoimentos dos policiais militares, a abordagem e efetiva apreensão de droga em poder de usuário logo após visualização de ato de difusão de droga praticado pelo apelante, a localização de porções de maconha e cocaína, apetrechos e insumos [papel filme usado, sacos plásticos e substâncias anestésicas] e a forma de acondicionamento dos entorpecentes, além das circunstâncias da prisão, indicam que não
se trata de exclusivo uso próprio, mas sim, de destinação comercial das substâncias entorpecentes apreendidas.

Quanto ao princípio da insignificância, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que não se aplica aos delitos de tráfico de drogas, por se tratar de crime de perigo abstrato ou presumido, sendo irrelevante para esse específico fim a quantidade apreendida.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES.

1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ‘não há falar-se em incidência do princípio da insignificância na espécie, porquanto inaplicável, nos termos da jurisprudência, ao delito de tráfico ilícito de drogas, na medida em que se trata de crime de perigo abstrato, sendo irrelevante a quantidade de droga apreendida em poder do agente’ (AgRg no HC n. 645.726/SP, relator Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador convocado do TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 8/6/2021, DJe 14/6/2021) - (AgRg no HC n. 679.163/DF, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 08/10/2021).

2. Agravo regimental improvido.”
(AgRg no HC 700.428/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 25/11/2021)

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA. IRRELEVÂNCIA. CONDUTA TÍPICA DO ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. CRIME DE PERIGO ABSTRATO OU PRESUMIDO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Firme o entendimento neste Superior Tribunal de Justiça "no sentido de que não se aplica o princípio da insignificância aos delitos de tráfico de drogas, por se tratar de crime de perigo abstrato ou presumido, sendo irrelevante para esse específico fim a quantidade de droga apreendida" (AgRg no HC 567.737/SP, Rel.Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 4/5/2020).

2. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no HC 668.611/DF, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021)

Em conclusão, é inadmissível a pretendida absolvição tampouco a desclassificação do crime de tráfico de entorpecente para a figura descrita no art. 28 da Lei nº 11.343/06.

No que tange à minorante do tráfico privilegiado, verifica-se que foi aplicada, pelo juiz da causa, na fração máxima de 2/3 (dois terços), totalizando as reprimendas definitivas do apelante em 1 (um) ano e 8 (oito) meses
de reclusão e 168 (cento sessenta e oito) dias-multa,
em regime aberto, com substituição da pena corporal por restritivas de direitos, i
nexistindo, desse modo, interesse de agir da defesa, neste ponto.

À vista do exposto e, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023